Tribunal: TJDFT
Processo: 0741890-97.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DE VEÍCULO COM SINAL IDENTIFICADOR ADULTERADO. ART. 311, § 2o, INCISO III, DO CÓDIGO PENAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. AUSÊNCIA DE ERRO DE PROIBIÇÃO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DOSIMETRIA ADEQUADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra a sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Criminal de Brasília, a qual o condenou pela prática do crime previsto no art. 311, § 2o, inciso III, do Código Penal, à pena de 3 anos de reclusão, em regime semiaberto, além de 10 dias-multa. O recorrente requer a absolvição sob alegação de erro de proibição e atipicidade da conduta, ou, alternativamente, por insuficiência de provas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o erro de proibição é aplicável ao caso, de forma a justificar a absolvição do apelante; (ii) verificar se há atipicidade da conduta ou insuficiência de provas capazes de afastar a condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e autoria do crime encontram-se devidamente comprovadas pelos autos, com base nos depoimentos colhidos, laudos periciais e apreensão do veículo com sinais identificadores adulterados, sendo o apelante flagrado conduzindo-o.
4. A alegação de erro de proibição não se sustenta, uma vez que o réu admitiu ter ciência das irregularidades do veículo, não demonstrando erro invencível quanto à ilicitude de sua conduta.
5. As provas apresentadas, incluindo o laudo pericial que constatou adulteração nos sinais identificadores do veículo, são suficientes para configurar a tipicidade da conduta prevista no art. 311, § 2o, inciso III, do Código Penal.
6. A dosimetria da pena foi adequadamente fundamentada, fixando-se a reprimenda no mínimo legal, em conformidade com as circunstâncias do caso e sem afronta ao princípio da proporcionalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O erro de proibição não se aplica quando o agente tem ciência da ilicitude de sua conduta.
2. A condução de veículo com sinais identificadores adulterados caracteriza o crime previsto no art. 311, § 2o, inciso III, do Código Penal, sendo desnecessária a comprovação de dolo específico quanto à adulteração.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 311, § 2o, III; CPP, art. 386, III, VI e VII; CP, art. 59.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 786.617/SP, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/3/2023.